Tribunal: TJES
Processo: 0024626-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024626-51.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024626-51.2019.8.08.0024

AGRAVANTE: GILMAR FRANCISCO DIAS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (TEMA 339/STF). NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ÓBICE. 2. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (TEMA 660/STF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). MANUTENÇÃO DO ÓBICE. 3. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O agravante busca a reforma de acórdão que julgou improcedente pedido de pensão por morte, sob o argumento de que a valoração das provas (escritura pública de união estável e depoimentos) foi deficiente. Sustenta a inaplicabilidade dos precedentes vinculantes e a ocorrência de ofensa direta à Constituição Federal por ausência de fundamentação e violação ao devido processo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

E
stabelecer se há distinção (distinguishing) que afaste a aplicação dos precedentes de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o Tema 339, assentou que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões judiciais sejam motivadas, ainda que de forma sucinta, não impondo ao julgador o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas das partes. No caso, o acórdão de origem apresentou fundamentação idônea ao afastar a eficácia da escritura pública e apontar contradições nos depoimentos, cumprindo o requisito constitucional de prestação jurisdicional.

Conforme o Tema 660 do STF, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando dependente do exame de normas ordinárias, possui natureza reflexa e carece de repercussão geral. A discussão acerca da valoração do acervo probatório e da eficácia de ato notarial para fins de comprovação de união estável situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil e Código Civil). A pretensão recursal de reavaliar a conclusão do Tribunal de origem sobre a inexistência de união estável esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Inexistindo demonstração de erro na subsunção do caso aos temas vinculantes ou de distinção fático-jurídica relevante, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) é satisfeita quando o Tribunal expõe de forma clara as razões de seu convencimento, não sendo obrigatória a análise detalhada de cada prova ou argumento apresentado.

A suposta violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal quando a solução da controvérsia demandar a análise de normas infraconstitucionais ou o reexame de fatos e provas.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil (CPC), art. 215, art. 373 e art. 1.021; Súmula 279 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010. STF, ARE 639.228 RG (Tema 660), Rel. Min. Cezar Peluso, j. 16.06.2011.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024626-51.2019.8.08.0024

AGRAVANTE: GILMAR FRANCISCO DIAS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18166377) interposto por GILMAR FRANCISCO DIAS, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 17371159) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em razão da aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos temas no presente caso, considerando que a discussão não seria meramente fática ou infraconstitucional, mas de direito, alegando que houve violação direta aos dispositivos constitucionais por deficiência de fundamentação no acórdão que valorou as provas testemunhais e a escritura pública de união estável.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 19243107).

Esta a síntese do recurso, sobre o qual passo a me manifestar.

A insurgência recursal volta-se contra o óbice aplicado em sede de juízo de viabilidade, que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, por considerar que o acórdão recorrido estaria em harmonia com os precedentes vinculantes da Suprema Corte.

Em suas razões, o agravante busca realizar um
distinguishing
, sustentando que a aplicação dos temas foi genérica e que o Tribunal, ao reformar a sentença de procedência, deixou de enfrentar argumentos centrais sobre a fé pública da escritura de união estável e o núcleo da prova testemunhal, o que configuraria ofensa direta aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Contudo, após detida análise dos autos e do arcabouço normativo que rege a espécie, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339 (AI 791.292 QO-RG), fixou tese no sentido de qu
e
“[o] art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas."

Diferentemente do que se sustenta no agravo, a decisão recorrida analisou detidamente o acervo probatório. Os acórdãos de apelação e de embargos de declaração fundamentaram que a escritura pública, lavrada na véspera do óbito da segurada em estado terminal, possuía presunção apenas relativa e que os depoimentos colhidos eram contraditórios quanto ao tempo de união e domicílio comum. Portanto, houve motivação explícita para o afastamento do direito à pensão, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

No que tange ao Tema 660 (ARE 639.228), o STF consolidou qu
e
"[a] questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009."

Nesse ponto, a irresignação do agravante quanto à valoração das provas (art. 373 do CPC) e à eficácia do ato notarial (art. 215 do CC) demanda, necessariamente, a análise de legislação ordinária e o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária pela Súmula 279 do STF. A suposta violação constitucional seria apenas reflexa, o que atrai a incidência do precedente vinculante citado.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está em perfeita consonância com a sistemática da repercussão geral. O acórdão recorrido aplicou o núcleo essencial dos temas ao firmar compreensão de que a livre convicção motivada do julgador, baseada na fragilidade das provas de união estável previdenciária, atende aos requisitos constitucionais de prestação jurisdicional.

Inexistindo, portanto, erro na subsunção do caso ao precedente vinculante ou demonstração de distinção que justifique o processamento do recurso, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.